Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713969-76.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PRISCILA HELEN BARBOSA DIAS RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento em Recurso Especial interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 1.015 e seguintes do CPC, em face de decisão da Presidência que não conheceu do Recurso Especial interposto. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que o recurso da executada não merece seguimento, uma vez que as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais. Ressalta-se que o Regimento Interno das Turmas Recursais prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, o pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, haja vista incabível conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 52924931. Frisa-se que o Recurso Especial não conhecido não teve o condão de interromper o prazo recursal para manejo do correto recurso, operando, dessa forma, o trânsito em julgado em 19/10/2023. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 8 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal